Tribunal: CARF
Processo: 11065.723859/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723859/2012-02
ACÓRDÃO
2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CALÇADOS DLUNA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO.
CORREÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a ocorrência de contradição entre a ementa do Acórdão e o
corpo do voto, impõe-se que seja suprida mediante a correspondente
correção, qual seja a exclusão da parte da ementa contraditório, sem
atribuição de efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para excluir da ementa do Acórdão 2301-
010.766 o excerto referente à compensação de valores pagos pela pessoa interposta no regime do
SIMPLES.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo trechos do despacho de e-fls 1.665 a
1.672, no que interessa à presente demanda:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do
acórdão n° 2301-010.766, de 07/08/2023 (e-fls. 1.638 a 1.654), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF, e assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
PREJUDICIAL DE MÉRITO. JULGAMENTO EM CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS.
Não há prejuízo à segurança jurídica e nem implica em nulidade o julgamento de
processos conexos em ocasiões distintas. A harmonização de decisões conflitantes
deve ocorrer nos termos da norma processual específica.
NORMA
ANTIELISIVA.
INTERPOSTA
PESSOA.
NECESSIDADE
DE
DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES.
Para efeito de aplicação da norma antielisiva prevista no parágrafo único do art.
116 do CTN, é desnecessário o prévio desenquadramento da empresa interposta
no Simples.
TERCEIRIZAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA.
Não configura terceirização a atribuição fictícia de atividades empresariais a outra
pessoa jurídica.
SÚMULA TST No 331. APLICAÇÃO
A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991,
que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA INTERPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE
ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa o contribuinte para pleitear o indébito de
tributos pagos por pessoa jurídica interposta que possua personalidade própria.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
3
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso para reduzir para 20% a multa
aplicada relativa ao período de apuração 11/2008. Vencidas as conselheiras
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Flávia Lilian Selmer Dias, que determinaram
o cálculo da multa do período de 11/2008 com base na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
O processo foi enviado para ciência da Fazenda Nacional e retornou ao CARF em
13/09/2023, sem recursos (e-fl. 1.655).
[...]
Dos embargos de declaração
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, no qual a contribuinte alega:
a) omissão quanto à demonstração que os empregados da Gugui de fato
prestavam diretamente serviços à D’Luna;
b) omissão quanto às alegações trazidas no “item III.4” do recurso voluntário; e
c) contradição entre a ementa do acórdão e o resultado do julgamento.
[...]
Dos vícios alegados
[...]
c) Da contradição entre a ementa do acórdão e o resultado do julgamento.
Sobre a questão, argumenta a embargante conforme abaixo:
14. Por fim, verifica-se a existência de contradição entre a ementa do acórdão e o
resultado do julgamento. A questão envolvendo a compensação dos
recolhimentos do Simples efetuados pela empresa contratada (Gugui) já foi
apreciada definitivamente no Acórdão no 2403-002.706, que inclusive autorizou a
compensação, consoante exposto na decisão embargada (e-fl. 1642). Daí porque
essa questão não foi novamente apreciada no acórdão embargado.
15. Assim, a ementa registrou (último parágrafo), indevidamente, tese já decidida
anteriormente, motivo pelo qual precisa ser modificada para sanar a contradição.
(grifos da embargante)
Quanto à matéria, entende-se assistir razão à embargante. Na ementa do acordão
consta questão relativa à compensação de tributos, matéria não apreciada no
voto condutor do acórdão. Assim, resta verificado o vício alegado.
Conclusão
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
4
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos embargos de
declaração opostos pela contribuinte quanto ao item: “c) contradição entre a
ementa do acórdão e o resultado do julgamento”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Consoante o art. 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, tem-se que cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Conforme relatório, constatou-se contradição entre a ementa que trata da
compensação dos recolhimentos do Simples efetuados pela empresa contratada, e nada haver no
corpo do voto em relação ao assunto.
Compulsando a íntegra do acórdão embargado, verifica-se que assiste razão à
embargante. A questão da compensação não foi devolvida à Turma embargada para reanálise,
visto não ter sido objeto de Recurso Especial. Confira-se trechos extraídos do voto do acórdão
embargado:
2 Do conhecimento e das preliminares
O Acórdão no 2403-002.706 (e-fls. 1405 a 1434), de 10/09/2014, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 2301-005.985 (e-fls. 1462 a 1465), de 08/04/2019, deu
provimento ao recurso por considerar que a aplicação da norma antielisiva
prevista no art. 116 do Código Tributário Nacional – CTN dependeria da edição de
lei ordinária que estabelecesse os procedimentos. Ocorre que, em sede de
recurso especial, a matéria foi decidida no Acórdão no 9202-010.124 (e-fls. 1621 a
1631), de 23/09/2021, da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, que
assentou a plena aplicabilidade da norma independentemente da edição de lei
ordinária e determinou retorno ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do Recurso Voluntário (e-fl. 1621).
No despacho que admitiu o recurso especial apresentado pela PGFN (e-fls. 1527 a
1532), foi delimitada a matéria a ser decidida pela CSRF na análise do recurso
especial:
Destarte, deve-se dar seguimento ao especial para que se rediscuta a matéria
aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN para desconsideração de atos de
negócios jurídicos.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
5
Consta do Acórdão no 9202-010.124 (e-fl. 1625) que o recurso especial
apresentado visou a rediscutir a aplicação do parágrafo único, do art. 116, do
CTN para desconsideração de atos de negócios jurídicos (grifo do original).
Percebe-se que CSRF limitou-se a decidir sobre a aplicação do art. 116 do CTN,
não se referindo a qualquer outra decisão contida no Acórdão no 2403-002.706;
portanto, as demais decisões nele proferidas permanecem válidas e não podem
ser modificadas por este colegiado, pois tanto o recurso especial apresentado
quanto o acórdão que lhe sobreveio não se referiram a matéria diversa da
aplicação da norma antielisiva.
Por outro lado, o Acórdão no 2403-002.706 consignou as decisões tanto do
conhecimento quanto das preliminares, tendo, o relator, sido vencido quanto às
preliminares. Porém, foi vencedor no mérito ao afastar a norma antielisiva, mas
registrou não ter prosseguido na análise das demais questões de mérito por
economia processual:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
à preliminar de nulidade. Vencidos os conselheiros Ivacir Julio de Souza (relator),
Marcelo Magalhães Peixoto e Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas No mérito:
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros
Carlos Alberto Mees Stringari e Daniele Souto Rodrigues.
É relevante destacar que, conforme fundamentos do Acórdão no 2301-005.985,
proferido em face dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, o
colegiado teria apreciado, além do conhecimento do recurso, as seguintes
questões:
A contradição, que também vislumbro, pode ser sanada com a informação dada
pelo relator na sua análise dos embargos (e-fls. 1443 a 1451). Ali, o relator
esclareceu:
Discordando do i. Embargante trago os tópicos que foram abordados na
preliminar de nulidade em que eu fora vencido bem como os abordados no
enfrentamento do mérito quando entendi que os pontos centrais foram
enfrentados dispensando atacar os demais alegados na longa peça recursal.
Como abaixo se vê, não existem elementos comuns entre s (sic) argumentos de
nulidade eos (sic) de mérito enfrentados na condução do voto, senão vejamos :
tópicos enfrentados na apreciação da PRELIMINAR DE NULIDADE:
procedimento fiscal: fiscalização;
cessão de mão de obra;
retenção;
período anterior ao crédito constituído;
solidariedade;
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
6
ausência de autuação da interposta pessoa; e recolhimentos da empresa não
autuada;
Tópicos enfrentados na apreciação do MÉRITO:
resposta da diligência; e
artigo 116 do código tributário nacional – ctn.
Vê-se que o relator abordou a nulidade nas preliminares e, no mérito, entendeu
ser improcedente o lançamento porque a Autoridade Lançadora não poderia ter
aplicado o parágrafo único do art. 116 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996
Código Tributário Nacional (CTN) , pois sua eficácia dependeria de norma
específica ainda a ser estabelecida (e-fl. 1433).
Em 06/11/2019, o recorrente tomou ciência (e-fl. 1593) dos acórdãos no 2403-
002.706 e no 2301-005.985 e apresentou embargos (e-fls. 1599 a 1601), que
foram rejeitados (e-fls. 1610 a 1614). Desse modo, as conclusões havidas nos dois
acórdãos fizeram coisa julgada administrativa, com exceção daquela revista pela
CSRF no Acórdão no 9202-010.124; ou seja, a aplicação da norma antielisiva.
Portanto, deixo de apreciar as seguintes questões já decididas definitivamente no
Acórdão no 2403-002.706:
a) o conhecimento do recurso, porque já foi integralmente conhecido (e-fl. 1422);
b) as questões preliminares relacionadas ao procedimento fiscal, inclusive quanto
ao MPF, e relacionadas à cessão de mão-de-obra, à retenção, ao período anterior
ao crédito constituído, à solidariedade e à ausência de autuação da interposta
pessoa e recolhimentos da empresa não autuada;
c) o pedido de compensação com os recolhimentos do Simples efetuados pela
empresa contratada, porque foi objeto de deliberação específica entre as
preliminares analisadas pelo colegiado, que autorizou a compensação (e-fl. 1429
e 1430), e
d) a questão relacionada à resposta à diligência.
Além disso, deixo também de apreciar a aplicação do art. 116 do CTN, porque já
foi resolvida pela CSRF no Acórdão no 9202-010.124.
Por conseguinte, as matérias que foram devolvidas a este colegiado são as de
mérito ainda não apreciadas. Além delas, percebo que o acórdão não discorreu
sobre as seguintes preliminares: 1) o julgamento conjunto dos processos
resultantes da mesma ação fiscal; 2) a nulidade do lançamento por ausência de
ato declaratório de exclusão do Simples da empresa contratada, e 3) a nulidade
por vícios de motivação e deficiência na descrição dos fatos.
Portanto, a ementa relativa à compensação do Simples constou por equívoco e
deve ser excluída pelas razões expostas acima, nada influenciando no resultado do julgamento.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723859/2012-02
7
Diante isso, acolhidos os embargos de declaração para suprir a contradição
apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, excluindo apenas a seguinte ementa do acórdão
no 2301-010.766:
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA INTERPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE
ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa o contribuinte para pleitear o indébito de
tributos pagos por pessoa jurídica interposta que possua personalidade própria.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para excluir do Acórdão embargado a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA INTERPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA LIDE. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE
ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa o contribuinte para pleitear o indébito de
tributos pagos por pessoa jurídica interposta que possua personalidade própria.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1679
DF CARF MF
Original